Tribunal: TJES
Processo: 5002121-82.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002121-82.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZENILDA VEDOVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002121-82.2022.8.08.0021

APTE:
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

A
PDO:
ZENILDA VÊDOVA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE EXERCIDA DESDE 2001. PROVA TESTEMUNHAL, PERICIAL E DOCUMENTAL. TURBAÇÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Thermas Internacional do Espírito Santo contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que julgou parcialmente procedente a ação de manutenção de posse ajuizada por Zenilda Vêdova, reconhecendo-lhe o direito de permanecer na posse de área de 27,30 m2 utilizada como garagem desde 2001, delimitada em laudo pericial, e impondo multa à ré por embargos declaratórios de caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se houve exercício abusivo da posse e litigância de má-fé por parte da autora e de suas testemunhas; (iii) apurar se a prova pericial teria delimitado equivocadamente a área em litígio; (iv) avaliar a correção da multa aplicada em sede de embargos declaratórios; (v) determinar se a autora faz jus à manutenção da posse sobre a área de 27,30 m2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença atende integralmente ao art. 489, §1º, VI, do CPC, enfrentando todas as teses das partes, de modo que não há nulidade por ausência de fundamentação.

A ação possessória limita-se à proteção do jus possessionis, não cabendo invocar eventual direito de propriedade (art. 1.210, §2º, do CC) como argumento para afastar a posse.

A prova oral, pericial e documental demonstra de forma consistente que a autora exerce posse contínua, mansa e pacífica desde 2001 sobre a área de 27,30 m2, caracterizando a turbação pela conduta da ré em 2019.

A alegação de litigância de má-fé não se sustenta, pois a posse restou comprovada em juízo, e inexiste previsão legal para aplicação de multa a testemunhas.

A multa por embargos protelatórios é legítima, pois o recurso visou rediscutir o mérito da sentença e não sanar omissão, contradição ou obscuridade, atraindo a incidência do art. 1.026, §2º, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

A manutenção da autora na posse da área delimitada em 27,30 m2 é medida adequada e encontra amparo nas provas produzidas, revelando-se correta a sentença de parcial procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que examina de forma fundamentada a prova oral, pericial e documental não é nula por ausência de fundamentação.

A ação possessória tutela a posse em si, sendo vedada a invocação do direito de propriedade para afastar a manutenção ou reintegração.

A comprovação de posse contínua e turbação posterior legitima a manutenção na posse do bem.

Não se configura litigância de má-fé quando as alegações da parte encontram respaldo probatório.

Embargos de declaração que visam rediscutir o mérito configuram caráter protelatório e ensejam a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 1.210, §2º; CPC, arts. 85, §11; 489, §1º, VI; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.608/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 07.04.2025, DJe 10.04.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.601.042/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 12.11.2024, DJe 22.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002121-82.2022.8.08.0021

APTE:
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

A
PDO:
ZENILDA VÊDOVA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
Cível
interposta por
Thermas Internacional do Espírito Santo
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, onde
foi parcialmente acolhido o pedido
de Zenilda Vêdova
em ação de manutenção de posse, garantindo-lhe a permanência em área de 27,30 m2
.

Extrai-se dos autos que a Apelada ajuizou
ação de manutenção de posse
em face da Apelante, sob a narrativa
que exercia posse sobre uma área de 50,70 m2 desde o ano de 2001, e que essa área era essencial para o acesso à sua residência.

Afirmou ainda
que a posse havia sido questionada pel
a Ré/Apelante
somente em 2019, quando uma
de suas
funcionária
s
informou de que sua garagem "estava sendo vendida para terceiros".

A
pós regular instrução, inclusive com
produção de prova oral e pericial, foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, mantendo-a na posse da Apelada apenas na uma área de 27,30 m2, menor do que a área reivindicada na inicial.

Para tanto, entendeu o magistrado primevo que o laudo pericial e as imagens de satélite do Google Earth,
bem como as provas orais, demonstraram que a autora exerceu a posse sobre a área desde a permuta do imóvel ocorrida no ano de 2017 e que essa sempre foi utilizada para guardar veículos pelos possuidores anteriores. Ademais
considerou que a turbação foi comprovada pela intenção do
Apelante de
alienar a área.

Inconformada, apelou a Requerida para sustentar, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, pois baseou-se em imagens do Google Earth sem considerar que a cimentação da área ocorreu apenas após 2018, quando a ré ainda defendia a posse;
(ii)
houve má-fé da autora e de terceiros na venda e ocupação de área superior à contratada, devendo ser reconhecida a litigância de má-fé;
(iii)
o perito confundiu a área ocupada pela edificação com a área de garagem em litígio, tratando a posse de forma equivocada;
(iv)
a multa aplicada por embargos protelatórios é indevida, pois estes visaram sanar omissões e contradições;
(v)
a autora abusou do direito de posse, ao cimentar e ocupar área maior do que a prevista contratualmente, configurando apropriação indevida.

Quanto a nulidade da sentença, por alegada ausência de fundamentação, numa
análise acurada de seu inteiro teor, entendo que o magistrado singular cumpriu, de forma integral e coerente, com a prestação jurisdicional.

A sentença exauriu o enfrentamento da controvérsia, porquanto reconheceu expressamente a prova oral e documental que instruiu a demanda, a teor do que dispõe o artigo 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil.

A decisão, ao contrário do alegado pelo apelante, está amparada em premissas fáticas sólidas, como a cadeia possessória do imóvel da apelada, iniciada em 2001 , e a turbação da posse por parte do apelante, que ocorreu somente em 2019.

A sentença também se debruçou sobre a prova pericial, que serviu para delimitar a área em litígio e ratificar a posse exercida pela apelada.

Assim,
não prospera a alegação de
ausência de fundamentação.

A seguir, sustentou a apelante a configuração de abuso de direito por parte da apelada, a quem atribuí a apropriação indevida de área superior à contratada, o que configuraria litigância de má-fé, inclusive por suposta conduta desleal das testemunhas arroladas.

Entretanto, a tese é manifestamente divorciada da
ratio decidendi
da sentença de primeiro grau, a qual, por sua vez, está rigorosamente alinhada com os princípios que regem as ações possessórias, porquanto, nesses casos, a lide se circunscreve à discussão do
jus possessionis
, isto é, do direito que emana do fato da posse em si, sem que se adentre ao
jus possidendi
(o direito de propriedade).

À toda evidência, a sentença não julgou a lide com base nos títulos de propriedade, mas sim na existência e na qualidade da posse exercida pela apelada sobre a área de 27,30 m2.

A insistência do apelante em arguir o direito de propriedade, portanto, não é capaz de desconstituir a posse da apelada, nos exatos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil, que veda a alegação de propriedade para obstar a manutenção ou reintegração na posse.

Não bastasse, as provas coligidas aos autos, em especial o laudo pericial (ID 11925790), revelam que a área em litígio de 27,30 m2 é de fato a área utilizada como garagem e que sua posse é contínua e datada de muito tempo, o que foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas.

A tese da apelante de que a posse não era mansa e pacífica porque era exercida de forma ativa é contraditada, em razão de que o conflito de fato se materializou apenas com a turbação realizada por ela.

A alegação de que a apelada e as testemunhas teriam agido de má-fé é totalmente descabida, seja porque o CPC não prevê a aplicação de multa a testemunhas, seja porque a posse é um fato jurídico que foi devidamente comprovado, e não uma mentira arquitetada para enganar o Poder Judiciário.

A conduta do apelante em colocar um veículo na porta da residência da apelada, em clara atitude de turbação, enfraquece sua própria tese e demonstra a impropriedade de seus argumentos.

Por fim, com relação a multa aplicada à Apelante em sede de decisão que rejeitou os embargos de declaração (Id 11925845), também entendo como incensurável.

Na análise da petição dos embargos (Id 11952843), revela-se que, em verdade, o embargante buscou rediscutir o mérito da decisão e não sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo a parte insatisfeita utilizar o recurso adequado, no caso, a apelação.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.
[...].
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do julgado, salvo para corrigir os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se observa no caso concreto. 9. A reiteração de argumentos já analisados nos recursos anteriores caracteriza o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, podendo ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

[...].
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.608/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO EXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Sendo o recurso manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.601.042/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

A interposição de embargos declaratórios com o escopo de modificar a substância do julgado, mormente quando se busca a reversão de uma decisão desfavorável, caracteriza inequivocamente o seu caráter protelatório, razão pela qual a penalidade imposta pela Magistrada
a quo
se coaduna, destarte, com o espírito do artigo 1.026 do CPC e com o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, que visa coibir o uso indevido do instrumento processual.

Destarte, a sentença, ao manter a autora na posse de área de 27,30 m2, afigura-se inatacável em seus fundamentos e em sua conclusão.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) os honorários advocatícios arbitrado na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.